Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702429-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CIBELE DA COSTA VELOSO CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo do 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no autos n 0714043-35.2024.8.07.0018, na qual não foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento que "o excesso apontado pelo DF adveio dos equívocos por ele cometidos em seu cálculo, ao deixar de utilizar o valor correto adimplido à credora no mês de janeiro/2025, assim como o valor adimplido a título de GAPED. Logo, as irregularidades aventadas pelo executado não se constatam." Nas suas razões, o agravante alega que a parte autora ao elaborar seus cálculos não observou os índices de correção de acordo com a Lei n. 7.316/2023 na parcela de janeiro de 2025. Devido a isso, o montante encontrado pela parte autora é superior ao encontrado pela agravante em R$384,15. Ressalta que a homologação dos cálculos apresentados pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a análise do pedido de efeito suspensivo deve ser fundamentada na verificação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em questão, o agravante argumenta que há divergência entre o cálculo apresentada pela autora e o ente público. Considerando o contexto dos autos, nota-se que a controvérsia reside na correta inserção do valor adimplido à credora no mês de janeiro/2025, assim como o valor adimplido a título de GAPED. Diante do exposto, e considerando os elementos presentes nos autos, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o julgamento final do recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito